Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRESSUPOSTOS DA AÇÃO. RECUSA EM EXIBIR OS DOCUMENTOS. MULTA. TEMA 1.000 DO STJ. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação de exibição de documentos para fornecimento de imagens das câmeras de segurança da boca do caixa de instituição financeira para produzir prova em futuro processo devido a ocorrência de possível fraude.
2. Demonstrado o interesse e a legitimidade para a ação, afasta-se a alegação de carência da ação.
3. A recusa ilegítima em fornecer as imagens requeridas autoriza a adoção de medidas coercitivas pelo juiz, estando superada a Súmula 372 do STJ por disposição expressa do artigo 400, parágrafo único, do CPC.
4. Nos termos da tese fixada no julgamento do REsp 1.763.462/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1.000 do STJ, desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e do documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurado mediante contraditório prévio (art. 398, caput), poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coecirtiva, determinar sua exibição sob pena de multa, com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.
5. A multa que resulte em valor excessivo deve ser reduzida pelo juiz para atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
6. Preliminar rejeitada. Apelação e apelo adesivo conhecidos e não providos.